Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-06.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000566-06.2020.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO RICARDO DOS SANTOS ROQUE

Advogado(s):

APELADO: TALITA BORGES SOLEDADE DA SILVA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
João Ricardo dos Santos Roque
contra acórdão que
negou provimento à Apelação
, mantendo a sentença que confirmara a legalidade da exclusão de proposta em procedimento admi
nistrativo por descumprimento de exigência editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à análise das regras editalícias, da possibilidade de complementação documental e da exigência de prova pré-constituída em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O a
rt. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as razões da Apelação, especialmente quanto à legalidade da exclusão da proposta por inobservância de exigência editalícia e à inaplicabilidade da complementação documental na fase de inscrição.

5.
A pretensão do embargante de ver reconhecida a possibilidade de envio tardio dos documentos pessoais e de complementação da proposta constitui inconformismo com a conclusão do julgado, e não omissão a ser suprida.

6.
O acórdão expressamente afirma a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança, inexistente no caso, sendo inviável a dilação probatória para apuração de eventual falha sistêmica ou regularidade documental.

7.
O art. 1.025 do CPC estabelece que o simples manejo dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, inexistindo necessidade de menção expressa ao dispositivo tido por violado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação
Cível
de nº
8000566-06.2020.8.05.0191
, tendo como
Embargante
-
JOÃO RICARDO DOS SANTOS ROQUE

e, como
Embargad
o
–
S
UPERINTENDENTE DE PROMOÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cív
el
, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórd
ão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A